Tribunal: TJSP
Processo: 1000127-36.2021.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inconformismo quanto aos juros remuneratórios diversos do pactuado e à cobrança do seguro de proteção financeira – Abusividade não configurada – Planilha de cálculo que não comprova a

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Preliminar de não conhecimento afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inconformismo quanto aos juros remuneratórios diversos do pactuado e à cobrança do seguro de proteção financeira – Abusividade não configurada – Planilha de cálculo que não comprova a utilização de taxa diversa da pactuada, apenas recalculou as parcelas, excluindo as tarifas administrativas que entende indevidas em dobro – Incidência da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Cobrança da comissão de permanência não cumulada com outros encargos – Descabimento da cobrança do seguro prestamista – Configuração de venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.639.320/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de declarar a ilegalidade da cobrança do seguro e determinar sua repetição singela – Recurso parcialmente provido.